Tribunal: TJSP
Processo: 2283714-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.